Tribunal: TJMT
Processo: 8010483-32.2013.8.11.0028
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010483-32.2013.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA RODRIGUES DE SOUZA SILVA - CPF: 523.177.901-63 (RECORRENTE), JANDER TADASHI BABATA - CPF: 887.030.701-82 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (RECORRIDO), MARCONDES RAI NOVACK - CPF: 630.285.061-49 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), GABRIELE SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 372.979.418-32 (ADVOGADO), MARCELO MAMMANA MADUREIRA - CPF: 395.619.368-79 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

8010483-32.2013.8.11.0028

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ

Recorrente(s):

MARIA DE FATIMA RODRIGUES DE SOUZA SILVA

Recorrido(s):

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento:

1º/07/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – EXCESSO EVIDENCIADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em que pese suas razões recursais, verifica-se que a sentença deixou claro que o montante a título de danos materiais, no valor de R$ 3.603,79, já se encontrava na forma dobrada.

Ora, assim constou no decisum:

Restou claro nos autos que a cobrança efetivada fora indevida, bem como o seu pagamento, assim condeno a ré a devolver a quantia na forma dobrada, ou seja, R$ 2.745,93 (dois mil, setecentos e quarenta e cinco reais e noventa e três centavos), cabendo a ré devolver ao autor o valor de R$ 5.491.86 menos o valor apurado a título de multa de mora e juros moratórios (R$ 1.888,07), totalizando o valor de R$ 3.603.79 (três mil, seiscentos e três reais e setenta e nove centavos) devidamente corrigido e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês contados a partir do evento danoso, a primeira parcela paga a maior no dia 31/07/2012, sumula 43 do STJ c/c art. 398 do CC.

Logo, não obstante gere a parte dispositiva certa dúvida, o fato é que a sentença deve ser interpretada como um todo, onde quaisquer ambiguidades são por fulminadas quando da simples leitura do fundamento do decisum.

Assim, escorreita a sentença que julgou parcialmente procedente os Embargos à execução, da qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da pretensão recursal, nos moldes do art. 55, da Lei nº. 9.099/1995, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§2º e 3º, do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2021